Tribunal: TJMT
Processo: 1010174-73.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010174-73.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Nulidade e Anulação de Partilha e Adjudicação de Herança, Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA ASSUMPCAO JUNIOR - CPF: 789.688.521-20 (ADVOGADO), MONICA DEVEZA PACIELLO GONCALVES - CPF: 878.412.317-68 (EMBARGANTE), EDUARDO MENEZES GONCALVES - CPF: 205.810.681-49 (EMBARGADO), WRREIGHAN DE JESUS MEDEIROS - CPF: 008.562.981-23 (EMBARGADO), CAMILA DANIELA DE OLIVEIRA MEDEIROS - CPF: 023.873.641-55 (EMBARGADO), WASHINGTON WILKER DE JESUS MEDEIRO - CPF: 009.027.021-57 (EMBARGADO), MIRIANE DE SOUZA FERREIRA MEDEIRO - CPF: 031.117.111-70 (EMBARGADO), WILLIAN DE JESUS MEDEIRO - CPF: 014.422.751-70 (EMBARGADO), LAY HANDER TOMAZ MEDEIROS - CPF: 022.917.811-11 (EMBARGADO), PAULO EURICO MARQUES LUZ - CPF: 432.687.221-72 (ADVOGADO), CAMILA DANIELA DE OLIVEIRA MEDEIROS - CPF: 023.873.641-55 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA ASSUMPCAO JUNIOR - CPF: 789.688.521-20 (ADVOGADO), MONICA DEVEZA PACIELLO GONCALVES - CPF: 878.412.317-68 (EMBARGADO), CAMILA DANIELA DE OLIVEIRA MEDEIROS - CPF: 023.873.641-55 (EMBARGANTE), CAMILA DANIELA DE OLIVEIRA MEDEIROS - CPF: 023.873.641-55 (ADVOGADO), EDUARDO MENEZES GONCALVES - CPF: 205.810.681-49 (EMBARGANTE), LAY HANDER TOMAZ MEDEIROS - CPF: 022.917.811-11 (EMBARGANTE), MIRIANE DE SOUZA FERREIRA MEDEIRO - CPF: 031.117.111-70 (EMBARGANTE), PAULO EURICO MARQUES LUZ - CPF: 432.687.221-72 (ADVOGADO), WASHINGTON WILKER DE JESUS MEDEIRO - CPF: 009.027.021-57 (EMBARGANTE), WILLIAN DE JESUS MEDEIRO - CPF: 014.422.751-70 (EMBARGANTE), WRREIGHAN DE JESUS MEDEIROS - CPF: 008.562.981-23 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO - ACÓRDÃO QUE DESPROVEU O INSTRUMENTAL - AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO - REDISCUSSÃO – IMPOSSIBILIDADE - RECURSO REJEITADO.

1. Inexistindo omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão recorrida, hão de ser rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal recurso para reexame da causa.

2. Pela leitura das razões dos aclaratórios, o Embargante visa reformar a própria decisão interlocutória, da qual não se insurgiu no tempo e modo adequados.

3. Bem por isso, fica absolutamente clara a intenção de pura e simplesmente se conferir efeitos infringentes aos aclaratórios, não para complementar o julgamento, mas para rediscutir o entendimento manifestado sobre a matéria, ou pior, com o intuito de assegurar vantagem indevida, o que não se deve admitir.

4. O vício alegado está calcado, em verdade, na insatisfação do Embargante com a decisão interlocutória por ele inatacada em tempo, de modo que os argumentos por ele lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por EDUARDO MENEZES GONÇALVES contra acórdão da 2a Câmara Cível deste Tribunal, que, à unanimidade, desproveu o recurso de Agravo de Instrumento interposto por MONICA DEVEZA PACIELLO GONÇALVES em face de decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico c/c Partilha de Bens, ajuizada em desfavor do ora Embargante, que deferiu, em parte, a tutela de urgência e determinou que o cônjuge meeiro comprove ou efetue o depósito judicial do valor atinente à parcela vencida em 14/07/2018, referente à venda de bem imóvel do casal (Fazenda Palmital, localizada no Município de Juara), no prazo de 15 dias, sob as penas da lei, permanecendo os compradores na posse no imóvel, até ulterior deliberação/definição.

O Embargante alega que há omissão no acórdão, pois a obrigação de arcar com depósito de valores em dezembro de 2019, que recebeu em Julho de 2018, sendo que não mais os possui, conforme forte prova documental é estar em contrariedade com o julgado do Agravo de Instrumento, pois comprovou-se que os valores dos depósitos são mais do que suficientes para a garantia da meação (que ainda será julgada o mérito), e a obrigação imposta (com multa diária de R$ 10.000,00) mostrou-se não apenas excessiva, mas divergente da legislação processual cível vigente.

Defende que deve se manter a decisão de que já houve o deposito judicial de parte considerável das parcelas, bem como de um “adiantamento” no valor em 30 de outubro de 2009, em R$600.000,00 (seiscentos mil reais), o que hoje equivale a mais de R$ 1.300.000,00 (hum milhão e trezentos mil reais), mencionadas pelo Agravante, e que se somados, são mais do que suficientes para assegurar o resultado prático da demanda.

Assim, requer sejam acolhidos os Embargos para que se reveja o fato omisso, e informe que os valores já depositados mais o valor recebido em 2009 (e devidamente atualizado) são mais do que suficientes para garantia do resultado prático da demanda, em caso de favorável para a Embargada (ID 53709474).

Contrarrazões da Embargada (ID 56196453).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Após a publicação do acórdão recorrido (ID 53542980), por meio do qual esta Câmara, à unanimidade, desproveu o recurso de Agravo de Instrumento interposto por MONICA DEVEZA PACIELLO GONÇALVES, alega o Embargante a ocorrência de vício passível de saneamento na via.

P
ara acolhimento dos Embargos de Declaração, deve-se, de forma objetiva, clara e precisa, encaixar a pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão recorrida.

Entende-se por obscuridade quando não há clareza do posicionamento do magistrado, capaz de, por sua leitura, seja ela total, seja referente a algum ponto específico, causar dúvidas à parte acerca da real posição do magistrado, em virtude de uma manifestação confusa.

Já por contradição quando o julgado apresenta proposições entre si inconciliáveis, ao passo que, para que seja configurada a omissão, requer-se não tenha o julgador observado argumentos – de fato ou de direito – deduzidos pela parte e relevantes na formação do convencimento motivado do magistrado e que levem a consequente erro de julgamento.

O “erro material” pode ser conceituado como o equívoco ou inexatidão relacionado a aspectos objetivos como um cálculo errado, ausência de palavras, erros de digitação, troca de nome etc.. Afasta-se desse conceito, portanto, o entendimento de um magistrado sobre determinada matéria.

Ao contrário dos argumentos vertidos pelo Embargante, os documentos submetidos ao crivo deste Tribunal de Justiça foram objetivamente analisados, inexistindo no acórdão ora embargado o vício alegado.

Senão, vejamos:

Nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico c/c Partilha de Bens, ajuizada por MONICA DEVEZA PACIELLO GONÇALVES em desfavor de EDUARDO MENEZES GONÇALVES, o Juízo a quo deferiu, em parte, a tutela de urgência e determinou que o cônjuge meeiro comprove ou efetue o depósito judicial do valor atinente à parcela vencida em 14/07/2018, referente à venda de bem imóvel do casal (Fazenda Palmital, localizada no Município de Juara), no prazo de 15 dias, sob as penas da lei, permanecendo os compradores na posse no imóvel, até ulterior deliberação/definição.

Dessa decisão, apenas a parte autora recorreu por meio do competente agravo de instrumento, quedando-se inerte a parte Requerida.

Referido recurso foi julgado desprovido, à unanimidade.

Contudo, o agravado opôs os presentes Embargos de Declaração visando suprir alegada omissão.

Ocorre que, pela leitura das razões dos aclaratórios, o Embargante visa reformar a própria decisão interlocutória, da qual não se insurgiu no tempo e modo adequados.

Bem por isso, fica absolutamente clara a intenção de pura e simplesmente se conferir efeitos infringentes aos aclaratórios, não para complementar o julgamento, mas para rediscutir o entendimento manifestado sobre a matéria, ou pior, com o intuito de assegurar vantagem indevida, o que não se deve admitir.

O manuseio do presente recurso não tem como finalidade conferir um alcance fora da delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão das questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Assim, descabe na espécie a alegação de omissão porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado.

Desta forma, o vício alegado está calcado, em verdade, na insatisfação do Embargante com a decisão interlocutória por ele inatacada em tempo, de modo que os argumentos por ele lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

O eventual fato de a decisão combatida não ter feito alusão aos argumentos ou dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que “para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argui na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção do Embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1.026, §2o, do CPC, nem litigância de má-fé, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o recurso tem intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior.

Com estas considerações,
REJEITO
os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2020